Tribunal: TJES
Processo: 5015416-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015416-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA ARAUJO TONOLI
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015416-46.2023.8.08.0024

Recorrente: LÍVIA ARAÚJO TONOLI

Recorrida: APPLE COMPUTER DO BRASIL LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a recorrente/autora o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR LÍVIA ARAÚJO TONOLI EM FACE DO APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. ALEGANDO QUE EM 26.11.2021 ADQUIRIU UM CELULAR JUNTO À PROMOVIDA (IPHONE 12 APPLE 64GB), CONTUDO, COM 1 ANO E 2 MESES DE USO O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO E FOI LEVADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MAS O REPARO FOI NEGADO EM RAZÃO DE MAU USO, SENDO NECESSÁRIA A COMPRA DE UM NOVO PRODUTO, O QUE DISCORDA. POR ESSE MOTIVO, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PROMOVIDA ARGUI PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA DEMANDA.
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA ACOLHER OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. PUGNA PELA ANULAÇÃO DA MULTA APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. DE MODO SUPLEMENTAR, CASO NÃO ENTENDA PELA REFORMA DA DECISÃO DE PISO, REQUER A REFORMA DA MESMA PARA QUE O PROCESSO SEJA JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DE NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, QUE O
QUANTUM
DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATENDA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
COM RELAÇÃO AOS DEFEITOS APRESENTADOS NO APARELHO CELULAR ADQUIRIDO PELA RECORRENTE (IPHONE 12 64GB), CONSTA COLIGIDO À INICIAL LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADO PELA FABRICANTE, QUE DETECTOU A PRESENÇA DE OXIDAÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS DO APARELHO, COMPATÍVEL COM DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO (ÁGUA) SOBRE O MESMO. TAL DOCUMENTO, AINDA QUE PRODUZIDO UNILATERALMENTE, NÃO FOI IMPUGNADO PELA AUTORA, COMO SALIENTADO PELA SENTENÇA DE PISO, PODERIA ESTA “[...] apresentar outro laudo técnico para contrapor a referida prova, o que não ocorreu.” DESSARTE, À MÍNGUA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, A INSPEÇÃO TÉCNICA MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA ELIDIR A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA DE CUSTEAR O REPARO DO DEFEITO APRESENTADO NO APARELHO DA RECORRENTE, JÁ QUE ESTE FORA ORIUNDO DE MAU USO DO EQUIPAMENTO. ALUSIVO AO PLEITO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, NÃO VISLUMBRO OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS PARA RECONHECIMENTO DE LESÃO À PERSONALIDADE APTOS A FUNDAMENTAR O PLEITO DE DANOS MORAIS. COM EFEITO, A MERA APRESENTAÇÃO DE DEFEITO EM APARELHO CELULAR NÃO SE TRATA DE SITUAÇÃO ATÍPICA, E, PORTANTO NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR ABALO MORAL AO CONSUMIDOR, MAS TÃO SOMENTE MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, INSUSCETÍVEIS DE GERAR COMPENSAÇÃO. POR FIM, NO TOCANTE AO PEDIDO DA RECORRENTE DE AFASTAMENTO DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA ARBITRADA EM DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU, POR CONSIDERÁ-LOS PROTELATÓRIOS, TENHO POR ACOLHÊ-LO, VEZ QUE, NÃO VERIFICO O INTUITO PROTELATÓRIO DOS SUPRA ACLARATÓRIOS, POIS A CONDUTA DA PARTE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80, DO CPC. EXCLUSÃO DA MULTA QUE SE IMPÕE.
(8).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA AFASTAR A MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)